Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715261-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PAMELLA PIRES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual processo no 0704729-64.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência e determinou o arresto cautelar de saldo de conta bancária do agravante e das empresas indicadas na decisão. A agravante narra que teve o valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) bloqueado em sua conta, em razão de arresto cautelar deferido em sede liminar pelo juízo a quo. Sustenta que o bloqueio de seus ativos financeiros pode acarretar em diversos prejuízos, principalmente pelos efeitos econômicos negativos ocasionados em razão da pandemia da Covid-19. Afirma que não restaram demonstrados nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diz, ainda, que não existem quaisquer elementos de prova que justifiquem o arresto em face da agravante, uma vez que não restaram presentes indícios de dilapidação de patrimônio ou tentativa de frustrar o pagamento da dívida. Assevera que o arresto na ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é medida ilegal e abusiva, admitida apenas na execução de título extrajudicial. Destaca que o autor, ora agravado, firmou acordo para recebimento de crédito, caracterizada a novação, o que extingue o contrato de câmbio e, consequentemente, as obrigações lá assumidas. Alega, ainda, que a corresponsabilidade da corretora de câmbio ora agravante, segundo o próprio autor, decorre da relação existente entre esta e a correspondente cambiária IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, a qual faria parte do mesmo grupo econômico da referida demandada (J&amp;B). Entretanto, diz que a relação jurídica entre elas findou em 08/04/2020 e, consequentemente, em 02/06/2020, quando da novação, a ré, ora agravante, já não possuía qualquer relação jurídica com a IEX, não podendo, portanto, ser corresponsabilizada por tal pagamento. Diz, ainda, que o desbloqueio dos valores não causará nenhum prejuízo à parte agravada, pois caso seja vencedor na demanda poderá iniciar a fase de cumprimento de sentença. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para revogar a medida liminar deferida nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 25612292). Intimada a se manifestar quanto ao conhecimento parcial do recurso, ante a possível supressão de instância, a agravante pugna pelo conhecimento integral do recurso (ID 25926479). É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO Da análise dos autos, verifica-se que o agravo deve ser conhecido apenas quanto ao fundamento da ausência de requisitos para o arresto, uma vez que as demais matérias aventadas no recurso, como a novação, a corresponsabilidade da parte agravante e a inexistência de relação jurídica não foram apreciadas pelo juízo de origem. Não tendo sido julgado pelo juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias no agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Após o trânsito em julgado do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta configurada a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. 2. O artigo 110 do CPC prevê que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Logo, finalizado o inventário do espólio e citados todos os herdeiros no processo, desnecessária é a citação da inventariante não herdeira. 3. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 4. Prevê o artigo 1.792 do Código Civil que incumbe ao herdeiro a prova de os encargos que lhe foram atribuídos são superiores às forças da herança, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. 5. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, analisando apenas a questão relativa à ausência dos requisitos autorizadores para a efetivação do arresto. Passo à análise da parte conhecida. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão ausentes estes requisitos. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 88028797 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por LUCAS CARDOSO DOS SANTOS e PAMELA PIRES MARTINS em desfavor de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Os autores narram ter realizado encomenda de moeda estrangeira na ré IEX CÂMBIO, totalizando o montante de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), com previsão de retirada em loja no dia 09/04/2020. Afirmam terem tomado conhecimento do descumprimento dos contratos da parte requerida, e que, mesmo após a realização de acordo extrajudicial, não conseguiram reaver a quantia paga à primeira ré. Tecem arrazoado jurídico, no qual defendem a formação de grupo econômico e discorrem sobre a necessidade de aplicação do CDC e responsabilização solidária das rés, bem como a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Ao final, deduzem pedido de tutela de urgência para o bloqueio do valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), nas contas bancárias das requeridas, via Sisbajud. No mérito, requerem: a) a confirmação da tutela; b) a decretação de rescisão do contrato e c) a condenação das requeridas à devolução dos valores transferidos. Custas recolhidas (id 87806723). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, em especial o CNPJ constante do comprovante de transferência, verifico que os autores comprovaram a realização de encomenda de moeda estrangeira na ré IEX Viagens e Turismo, mediante a transferência bancária de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) - id 87806708. Demostraram, ainda, a existência de inúmeras reclamações, fechamentos de lojas, reportagens, boletins de ocorrência e diversas ações ajuizadas em face das requeridas. Também demonstraram que, no período em que efetuaram encomenda de moeda estrangeira (29/02/2020), a requerida IEX Viagens e Turismo era correspondente cambial da União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA (id 87806706). Entretanto, no mesmo período, as requeridas J &amp; B Viagens e Turismo e IEX já não eram correspondentes cambiais da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA (id 87806709). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Sisbajud, do montante de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) nas contas bancárias de titularidade das requeridas: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Proceda-se ao bloqueio via Sisbajud. Aguarde-se resposta do sistema. Em relação às requeridas J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, verifico a inexistência de relação jurídica com os requerentes, motivo pelo qual determino sua a exclusão do polo passivo da lide. Entretanto, a inclusão das mencionadas pessoas jurídicas poderá ser reanalisada em sede de cumprimento de sentença, na hipótese de inadimplemento dos devedores principais, quando, então, poderá ser constatada eventual existência de grupo econômico ou outra hipótese apta a justificar sua responsabilidade pelo adimplemento do débito em sede de execução. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as requeridas J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, na pessoa de seus sócios administradores. Cite-se a requerida ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se as partes da presente decisão. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento de arresto. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação das empresas rés. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos. Conforme consignado na decisão agravada, a probabilidade do direito restou demonstrada no fato de os requerentes, ora agravados, terem adquirido da IEX a quantia de USD 1.000,00 (mil dólares), ficando agendada a entrega para o dia 08/04/2020. Em contato com a IEX diversas vezes para saber do recebimento, não obtiveram sucesso. Assim, além de ter sido demonstrado o descumprimento do contrato, constatou-se a existência de várias reclamações de outros consumidores, propostas diversas ações em seu desfavor com pedidos semelhantes, além de abertura de inquérito policial para apuração de possível crime (ID 87806716 e seguintes). Esses fatos evidenciam o risco de dano aos agravados em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento das prestações assumidas. Em que pese o contrato ter sido realizado com a empresa IEX, que tem nome fantasia JB Viagens, os autores juntaram comprovante de venda emitido em 29 de fevereiro de 2020 (ID 87806704 dos autos de origem), além de contrato de convênio de correspondente cambiário com a agravante (ID 87806706). Assim, os documentos juntados demonstram que as empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis com base no princípio da aparência e artigos 7o, parágrafo único e 14, ambos do CDC pela obrigação de indenizar pretendida pelos agravados, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. Ressalto, ainda, que as cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país juntado pela agravante corroboram a responsabilidade solidária, que, inclusive, está de acordo com a Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, que dispõe: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Por estes mesmos motivos, a alegação de que a agravante não possuía nenhuma relação jurídica com a IEX no momento da operação, uma vez que encerrado o contrato de prestação de serviços de correspondente, e que a operação realizada pela IEX é vedada pelo Banco Central (compra de dólar com entrega futura), demanda dilação probatória, o que será possível somente após a a instauração do contraditório. Assim, até que seja possível essa análise afigura-se prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto na conta bancária de titularidade da agravante como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CÂMBIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar com a finalidade de bloqueio dos bens pertencentes aos agravantes por meio do sistema Bacenjud. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 3. O exame do caso concreto revela a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pelas agravadas. 3.1. Destaca-se também o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados em diversos Juízos com o objetivo de bloquear ativos financeiros pertencentes às recorridas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336373, 07444424320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim. Em que pese as alegações da agravante, de que o bloqueio compromete seu patrimônio e inviabilizam o negócio conforme consignado na liminar, não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, o risco de dano alegado, uma vez que, como a própria agravante informa, trata-se de empresa com grandes recursos e alta liquidez, de forma que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não acarretará prejuízo à sua manutenção empresarial. Assim, tenho como prudente a manutenção do bloqueio determinado pela decisão agravada, pois não está revestida de irreversibilidade, o valor bloqueado não é excessivo para causar qualquer prejuízo à atividade financeira da agravante e, ainda os valores estarão depositados em conta vinculada ao Juízo até o julgamento de mérito da demanda. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 13:39:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador